Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739831-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERUZA DE SOUZA GRAEBIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GERUZA DE SOUZA GRAEBIN contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0715632-62.2024.8.07.0018, mantida após embargos de declaração, que deferiu, em parte, a medida liminar apenas para determinar a reserva da vaga destinada à impetrante, de modo que não seja preenchida por outro candidato, bem como suspender o curso do prazo para posse no cargo, até o julgamento do processo (Id 207386794 e 209329495 - origem). Expõe que a negativa pelo Juízo de origem ao pedido liminar principal voltado a determinar sua imediata posse no cargo de Professor efetivo de Educação Básica – Português, amparou-se no argumento de que não foi anexada a cópia integral do ato que vedou sua posse e que o e-mail colacionado não traz os fundamentos adotados pela autoridade impetrada. Argumenta que o e-mail, enviado pela Secretaria de Educação, consta o motivo da negativa e constitui cópia integral do ato que vedou sua posse no cargo, de modo a possibilitar o controle judicial do ato impugnado. Discorre que concluiu a licenciatura em pedagogia em instituição reconhecida pelo MEC em 2022; que possui formação de bacharel em Letras, Pós-Graduação Lato Sensu em Alfabetização e Letramento na área de educação, Mestrado em Linguagem na UnB, Doutorado em Lisboa e Formação na Universidade Federal do Paraná no Curso de Letras – Português e Grego. Destaca que já possuía vínculo com o Ministério da Educação, atuando como professora temporária, tendo solicitado a exoneração em razão de sua nomeação para o cargo em questão. Defende ter preenchido os requisitos para a posse no cargo e consigna que, embora seu diploma não conste expressamente língua portuguesa, deve-se compreender que, em razão da ausência de outra língua, deve ser considerada a habilitação em português. Assevera que possui capacidade para o cargo; que já foi orientadora de monografias, professora pesquisadora do Curso de Letras da UnB, inclusive com elogios por aulas ministradas em Letras/Português; que já atuou junto à banca Cebraspe em correções de redações; que já possui matéria/obra publicada; que seu diploma atente cabalmente aos requisitos do Edital, não havendo motivos para a negativa ou questionamento à validade do diploma. Consigna que a mera reserva de vaga não é suficiente para atender plenamente seus direitos, devendo ser resolvida sua situação de forma completa e eficaz, evitando-se prejuízos irreparáveis. Aduz, com amparo no princípio da razoabilidade, que os documentos apresentados demonstram que possui todos os requisitos para tomar posse no concurso, sem qualquer margem de interpretação. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar sua imediata posse, uma vez que se encontra sem emprego, ante os pedidos de prévia exoneração visando assumir o cargo em questão, e sem condições de arcar com suas despesas mensais, restando demonstrado o preenchimento das condições necessárias para sua posse. Ao final, requer o provimento do recurso para conceder a liminar atinente a sua imediata posse. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça (Id 207386794 - origem). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se que, apesar do potencial prejuízo à impetrante, não se verifica razões suficientes à concessão do pedido voltado à imediata determinação de sua posse em sede de antecipação de tutela antecipada recursal. Inicialmente, verifica-se que, tal como constante na decisão ora recorrida, o documento atinente ao e-mail que informou a negativa à posse não se encontra com seus termos de forma integral (Id 207370754 – origem). Ademais sua redação, em princípio, destoa do transcrito nas razões recursais (Id 64267245, p.6), de forma a impor uma análise mais profunda por ocasião do mérito recursal. Mesmo que se possa entender, em princípio, pela eventual possibilidade de compreensão da negativa pautada na ausência de habilitação em Língua Portuguesa no Diploma ou declaração de apostilamento, igualmente há fundada dúvida, a ser melhor dirimida e esclarecida por ocasião do mérito. Neste aspecto, nota-se, em princípio, que o Edital constou como requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou de bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)” O diploma apresentado pela impetrante, em princípio, consta apenas a conclusão do Curso de Formação de Docente para a Educação Básica – Letras, sem menção expressa à habilitação em Língua Portuguesa (Id 207370750 - origem). Em que pese defender que a ausência de outra língua impõe considerar a habilitação em língua portuguesa, tem-se que tal questão deve ser melhor apreciada, mediante avaliação profunda, em exame exauriente, quanto à eventual suficiência para o cumprimento do requisito da apresentação do histórico escolar, de exercício de atividades profissionais correlatas, bem como de outros diplomas, estes últimos que, a uma primeira vista, também não possuem expressa referência específica à especialização em Língua Portuguesa. Impõe-se, ainda, observar, em tese, que, à luz do art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, não se vislumbra, de plano, ineficácia da medida caso seja ao final deferida, porquanto já garantido pelo Juízo de origem, no mínimo, a reserva de sua vaga, em atendimento ao pedido alternativo formulado na inicial. Ademais, a determinação de imediata posse neste momento recursal, além de constituir medida eminentemente satisfativa, revela-se precoce ante as fundadas dúvidas quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos do edital, além de ter o condão de acarretar manifesto prejuízo e dispêndio de recursos pelo Poder Público, em dano inverso, o qual seria dificilmente reparado em caso de eventual reversão, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento de mérito recursal pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora